Tribunal: TJES
Processo: 5003387-12.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003387-12.2023.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5003387-12.2023.8.08.0008

APELANTE
.:
GUSTAVO ALVES DOS SANTOS

APELADO
.:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL SIMPLES (ART. 129,
CAPUT
, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. COERÊNCIA E HARMONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA). ÔNUS DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso em Id. 13826499. Contrarrazões do Ministério Público em Id. 13826507.

VOTO

Inicialmente, recebo o presente Recurso Inominado como Apelação em virtude da aplicação do Princípio da Fungibilidade,
eis que é
o instrumento cabível contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Criminal, conforme estabelece o art. 82 da Lei nº 9.099/95. O equívoco na nominação não se configura como erro grosseiro, haja vista ter sido interposto tempestivamente e ambos os meios impugnativos se destinarem a combater a sentença. Ainda, concedo ao
apelante
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
c/c
o art. 98 do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, o acusado foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes de lesão corporal simples e ameaça, previstos nos artigos 129,
caput
, e 147, ambos do Código Penal. A pena definitiva foi fixada em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto.

O recurso pleiteia a absolvição do acusado, ao argumento de que a dinâmica dos fatos não restou comprovada, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitiva foram demonstradas de forma robusta pelo conjunto probatório, especialmente em relação aos crimes de lesão corporal simples e ameaça (arts. 129,
caput
, e 147 do CP). A prova essencial reside nos depoimentos da vítima, Maria Clara Bispo da Silva, e da testemunha de acusação, Eliane Bispo da Cruz (genitora da vítima), que se mostraram coerentes e harmônicos em Juízo. A ofendida narrou que, após ser acusada de delação, o acusado lhe desferiu um soco no olho, causando equimose, conforme atesta o Boletim de Atendimento de Urgência. Relatou, ainda, ter sido posteriormente ameaçada de agressão e morte por mensagem no aplicativo “Instagram”.

A versão defensiva de legítima defesa, alegando que o recorrente revidou a um tapa da vítima, não encontra respaldo no conjunto probatório, visto que a defesa não se desincumbiu do ônus de provar essa excludente de ilicitude. Igualmente, a alegação de que o acusado estaria confuso quanto aos fatos ou era menor de idade à época foi devidamente rechaçada na sentença, pois sua data de nascimento demonstra que ele possuía mais de 19 anos à época.

Outrossim, a pena-base foi fixada no mínimo legal e o regime inicial aberto foi estabelecido, em observância aos critérios de suficiência e necessidade. Dessa forma, havendo prova cabal da autoria e materialidade,
e
não comprovada
qualquer excludente,
a condenação deve ser mantida em sua totalidade
.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

Sem condenação em custas ou honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)